Tribunal: TJMT
Processo: 1030958-06.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030958-06.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINEIA MARTINS VIEIRA - CPF: 009.202.021-60 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030958-06.2024.8.11.0041.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrida(s):
LUCINEIA MARTINS VIEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a revisão das faturas de consumo de água entre dezembro de 2023 e maio de 2024, declarando inexistente a multa por violação de lacre e condenando a recorrente ao pagamento a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a multa por violação de lacre foi devidamente aplicada pela concessionária; (ii) determinar se a suspensão do fornecimento de água enseja dano moral indenizável; e (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

A concessionária não comprovou que a violação do lacre foi efetivamente praticada pela consumidora, sendo a multa imposta de forma unilateral e em desacordo com as normas regulatórias, que exigem a presença do usuário na vistoria e sua assinatura no Termo de Ocorrência de Irregularidade.

A interrupção do fornecimento de água em razão de cobrança indevida configura falha na prestação do serviço essencial, violando os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do serviço público, o que impõe a responsabilização da concessionária.

O dano moral está configurado diante da suspensão indevida do serviço essencial e da frustração da tentativa de solução administrativa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado para os danos morais é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

Adequação, de ofício, dos consectários legais, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando-se que a correção monetária incida pelo IPCA desde o arbitramento e os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido, com determinação de ofício para adequação dos juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de multa por violação de lacre exige prova concreta da infração e deve observar os procedimentos normativos que garantem a ampla defesa do consumidor.

A interrupção indevida do fornecimento de água por cobrança irregular
, somada à tentativa frustrada de solução administrativa,
configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo.

Os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27.03.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 50173621820228210027, Rel. Cristiane Hoppe, julgado em 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259827690, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
determinando a revisão das faturas com vencimento nos meses de 12/2023 até 05/2024 e declarando inexistente a multa aplicada decorrente de violação de lacre, no valor de R$ 974,76 (novecentos e setenta e seis reais, e setenta e seis centavos).

Ainda, confirmou a liminar id. 259827659 e condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Regular aplicação da multa por violação ao lacre;

2)

Inexistência de danos morais - Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora enfrenta reiterados problemas com a concessionária ré, que tem aplicado sucessivas multas sob alegação de
desvio do ramal
ou
violação de lacre
. Afirma que já pagou multas anteriores pela mesma suposta infração e, inclusive, registrou boletim de ocorrência sobre o fato em 2018.

Contudo, em 08/11/2023, relata que foi novamente notificada a comparecer à sede da concessionária, sendo acusada, pela terceira vez, de violação de lacre. Ao contestar a acusação, foi informada de uma nova multa no valor de R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), imposta de forma unilateral e parcelada automaticamente em seis prestações.

Sem condições financeiras para efetuar o pagamento, aduz que acumulou débitos, resultando no corte de seu fornecimento de água. Diante disso, entrou em contato com a reclamada, solicitando a exclusão de tais cobranças, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada, por sua vez, alega a legitimidade da cobrança e da suspensão do serviço, alegando que a multa decorre da violação do hidrômetro de titularidade da parte autora e que a interrupção do fornecimento ocorreu devido à inadimplência das faturas.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de comprovar a regularidade da vistoria no hidrômetro, bem como que a violação do lacre foi efetivamente praticada pela parte reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida, visto que a documentação anexada à contestação é unilateral e insuficiente para comprovar suas alegações
.

Em atenção ao
Termo de Ocorrência de Irregularidade
anexado pela reclamada (id. 259827685, p. 4), datado de 08/11/2023, verifica-se que a autora não acompanhou a vistoria do hidrômetro, pois o documento não está devidamente assinado pela consumidora. Assim, a vistoria não seguiu os procedimentos descritos no artigo 111, inciso I, alínea “e”, da Resolução nº 05/2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES), conforme se observa:

Art. 111.
Constatada a violação dos equipamentos
e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO,
serão adotados os seguintes procedimentos
:

I -
lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade
, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: (...)

i)
assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

Portanto,
ilegítima a cobrança da multa imposta à consumidora, culminando na suspensão do abastecimento de água, eis que apurada unilateralmente pela recorrida
. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei)

Ressalta-se que as fotografias anexadas aos autos demonstram que o hidrômetro está instalado na parte externa da residência da reclamante, não havendo qualquer prova de que a violação do equipamento tenha sido cometida por ela.

Ademais, o histórico de consumo anexado no id. 259827686 evidencia que
não houve aumento no consumo médio de água na residência da autora após a vistoria realizada
. Além disso, a parte autora juntou aos autos um boletim de ocorrência, relatando outras violações prévias do seu hidrômetro, o que reforça a ausência de responsabilidade da consumidora pelo suposto dano no equipamento
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
da consumidora ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, correta a decisão monocrática ao determinar a revisão das faturas com vencimento entre dezembro de 2023 e maio de 2024, declarando a inexistência da multa aplicada por suposta violação de lacre.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FURTO DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE MULTA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO DANO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIAS ACOSTADAS QUE CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE O HIDRÔMETRO TERIA SIDO FURTADO E NÃO DANIFICADO PROPOSITALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA AFASTADA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50173621820228210027, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cristiane Hoppe, Julgado em: 01-03-2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN.
FURTO DO HIDRÔMETRO. MULTA PELA RETIRADA INDEVIDA DO APARELHO. DESCABIMENTO
. Embora o consumidor seja responsável pela adequação técnica da instalação após o ramal predial,
não é cabível a cobrança de multa pela retirada indevida de hidrômetro quando comprovado que o aparelho foi furtado
. Precedente desta Câmara Cível. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
(Apelação Cível, Nº 50057105520188210023, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 26-05-2022) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e prejuízos em razão da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
que impôs a cobrança indevida da multa, culminando na suspensão do abastecimento de água
.

Além disso, a demandante tentou resolver a questão administrativamente, registrando reclamação junto ao PROCON, porém, não obteve êxito na solução do impasse
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,

determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA, devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025